Tribunal: TJMT
Processo: 1048145-84.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048145-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRKO FAVA - CPF: 241.871.941-34 (RECORRENTE), LETICIA GRAZIELLY FERNANDES GOBBI - CPF: 048.871.111-85 (ADVOGADO), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1048145-84.2023.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MIRKO FAVA

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"
Vistos,
Trata
-se
de Reclamação Cível sem pedido de liminar movida por MIRKO FAVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., todos qualificados nos autos. Narrou a parte reclamante que é correntista do Banco do Brasil, que no dia 15/08/2023, por volta das 16:00 horas, recebeu uma ligação da suposta “Central de Segurança do Banco do Brasil”, informando que “hackers” teriam invadido sua conta corrente e que supostamente teriam tentado contratar empréstimos, sendo orientado a seguir até o caixa eletrônico realizar o procedimento junto ao suposto atendente do Banco, realizando transações bancárias para contas que eram informadas pelo fraudador, totalizando R$21.897,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa sete reais). Aduz que após tomar ciência de que se tratava de um golpe acionou a reclamada, tendo preenchido requerimento de contestação e restituição do montante indevidamente transferido, que foi indeferido na via administrativa, motivo pelo qual ajuíza a ação em epígrafe para ser indenizada por danos material e moral. Além disso, noticiou os fatos à autoridade policial. Por seu turno, a reclamada contestou a argumentação posta na inicial sustentando excludente de responsabilidade, sugerindo que a parte autora teria repassado os seus dados a criminosos, o que teria possibilitado a invasão da conta. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. A ação correra regularmente, com a citação, audiência de conciliação e com pedido de julgamento antecipado. Após, regular contestação, com impugnação. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para análise do mérito não necessita maiores dilações probatórias, razão pela qual passo a apreciar o mérito na forma requerida. Inicialmente entendo pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do pleito é
medida
que se impõe. No mérito, o que se tem é que razão não assiste o pedido da parte autora. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e eventual prejuízo material suportado pelo reclamante. Pois bem. Da análise da reclamação administrativa, verifico que o reclamante informa que recebeu ligação com orientação para realização de procedimentos junto ao caixa eletrônico; essa ligação foi recebida em seu telefone celular; que o reclamante fora pessoalmente no caixa eletrônico e realizou as transferências com uso de cartão e senha pessoal. Tem-se que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a parte autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco e, ao entrar com contato com a vítima, afirmando que sua conta corrente ou seu cartão foi utilizado de forma indevida, passa a “segurar” a vítima na linha telefônica para obter suas informações sigilosas, informações estas que serão utilizadas para realizar as transações fraudulentas. Em que pesem os transtornos sofridos pelo reclamante, não se pode perder de vista que o correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao informar seus dados sigilosos por telefone, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima. Assim, como o reclamante realizou pessoalmente no caixa eletrônico os procedimentos/transferências, entendo que não há como atribuir a instituição financeira, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Cabe ainda esclarecer que, ao que consta, o terceiro fraudador reproduziu o número da central de atendimento da instituição financeira Ré, por meio de aplicativo que mascara o verdadeiro número de telefone pelo qual a ligação está sendo realizada. Ademais, os números informados no verso do cartão são meramente receptivos e não são usados para realizar as chamadas, apenas recebê-las, sendo que várias instituições financeiras promovem campanhas, inclusive em seus sítios eletrônicos, para alertar os consumidores a respeito de golpes realizados sob a alegação de necessidade de atualização de segurança e de atualizações sistêmicas. Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora. 2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II). 4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
Publicado
no DJE 29/06/2023) Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo. É certo que, caso o correntista tivesse entrado em contato com o banco antes de fornecer seus dados a desconhecidos, teria sido prevenida sobre a prática ilícita que estava por acontecer. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA JUÍZA LEIGA SENTENÇA
VISTOS,
Homologo
por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. DR. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
foi

vítima
do Golpe da Falsa Central de
Atendimento
; b) a
parte

reclamada

deve
ser
responsabilizada

por

falha

na

prestação
dos
serviços
; e c)
os

fraudadores

tinham pleno conhecimento de seus dados pessoais e bancários e dos sistemas da instituição

financeira

requerida
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

contidos
da
petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Segurança dos serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.

Todavia, para que
haja
responsabilização
,
é necessári
a a demonstração d
o liame de causalidade entre as condutas d
a instituição financeira
e o dano vivenciado pelo consumidor.
A instituição financeira não é responsável
pelos danos sofridos,
quando
o
próprio correntista
realiza os procedimentos
para a habilitação de um novo dispositivo móvel,
frustrando
os
divers
o
s
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe
d
a
falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
, que não

concorreu
de nenhuma forma
para a sua efetivação
(N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023 e N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
.
O juízo de primeiro grau
corretamente assentou que
:
“
É certo que, caso o correntista tivesse entrado em contato com o banco antes de fornecer seus dados a desconhecidos, teria sido prevenida sobre a prática ilícita que estava por acontecer.
”

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024